Tribunal: TJMT
Processo: 1007816-04.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007816-04.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA - CPF: 404.591.791-87 (ADVOGADO), CLARICE MARIA LONDERO TKATSCH - CPF: 451.777.670-00 (AGRAVANTE), KEWRI REBESCHINI DE LIMA - CPF: 016.909.321-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1052-16 (AGRAVADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – EMPREGADO APOSENTADO DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA – ART. 31 DA LEI 9.656/98 E ART. 22 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 279/2011 DA ANS – DIREITO À MANUTENÇÃO DO PLANO NAS MESMAS CONDIÇÕES – ABUSIVIDADE DO TERMO DE ADESÃO QUE ESTABELECE MENSALIDADE EM VALOR SUPERIOR –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A teor do art. 31 da Lei 9.656/98 e do art. 22 da Resolução Normativa 279/2011 da ANS, ao ex-empregado aposentado deve ser assegurada a manutenção no plano de saúde, nas mesmas condições e com a mesma qualidade de assistência médica existentes quando da vigência do contrato de trabalho, devendo o segurado arcar integralmente com a prestação devida.

É abusivo o termo de opção para permanência em contrato coletivo de plano de saúde que estabelece mensalidade em valor superior à quantia paga antes da rescisão do contrato de trabalho, sendo ainda mais evidente a abusividade quando a mensalidade já era integralmente paga pelo beneficiário antes da demissão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLARICE MARIA LONDERO TKATSCH, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.o 1003116-73.2021.8.11.0055,
deferiu parcialmente a antecipação de tutela
, tão somente para determinar a manutenção do plano de saúde com as mesmas condições de cobertura assistencial até a resolução do mérito, desde que realize o pagamento da totalidade do prêmio mensal cobrada para o segmento dos aposentados.

Irresignada, a parte recorrente informa que:

- foi admitida em 01/04/1985 pelo Banco Bamerindus do Brasil S/A, o qual foi vendido ao HSBC Bank, sendo este sucedido pelo atual Banco Bradesco, tendo se aposentado pelo INSS em 09/04/2015, e demitida sem justa causa em 08/11/2019 (PDV – Programa de Demissão Voluntária) perfazendo mais de 34 (trinta e quatro) anos de trabalho na mesma empresa;

- dentre as vantagens e direitos adquiridos, desde o início do contrato de trabalho, contava com a cobertura do plano de seguro saúde em grupo, sempre com o pagamento compartilhado do prêmio do seguro (Bamerindus e HSBC);

- por ocasião de sua demissão (PDV) foi informado pelo Banco Bradesco que o seu plano de saúde seria mantido até maio de 2021, e que poderia permanecer nele nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho;

- o Banco lhe apresentou uma tabela de preços de acordo com as faixas etárias dos segurados;

- o PDV não previu qualquer renúncia ao plano de saúde, mas apenas assegurou sua manutenção, sem ônus até 31 de maio, ou seja, a cláusula regulamentar apenas dispõe que nos primeiros meses após a rescisão, independentemente do prazo fixado pela lei não haverá ônus para o empregado;

- o empregado aposentado e com mais de 10 (dez) anos de vínculo empregatício e contribuição, tem direito vitalício à manutenção do plano de seguro saúde, com os mesmos direitos e obrigações dos funcionários da ativa, ressalvando, apenas, que este responderá pela integralidade do custo do prêmio do seguro;

- não há como aceitar que os Agravados imponham a Agravante o pagamento dos valores consignados na tabela apresentada por ocasião de sua demissão, uma vez que esta possui valores inúmeras vezes maiores que aqueles pagos pela Agravante quando estava na ativa.

Desse modo, pugna pela concessão da tutela provisória de urgência para determinar aos Agravados, que mantenham, após maio de 2021, o plano de saúde e de seus dependentes, nas mesmas condições de cobertura assistencial, igual segmentação e cobertura, valor do prêmio, rede assistencial, padrão de acomodação em internação, área geográfica de abrangência do plano de assistência à saúde contratado para os empregados ativos, ressalvando apenas que a Agravante responderá pela integralidade do custo do prêmio do seguro.

A liminar recursal foi deferida no id. 86854995.

Mesmo intimada, a parte agravada deixou de se manifestar, conforme certidão de id. 89953461.

Eis os relatos necessários.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a recorrente.

No presente caso, verifica-se a abusividade da estipulação de mensalidade em patamar superior àquele cobrado durante a vigência do contrato de trabalho, haja vista a não observância dos artigos 31 da Lei 9.656/98 e 22 da Resolução Normativa 279/2011 da ANS:

Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

(...)

Art. 22. Ao empregado aposentado que continua trabalhando na mesma empresa e vem a se desligar da empresa é garantido o direito de manter sua condição de beneficiário observado o disposto no artigo 31 da Lei no 9.656, de 1998, e nesta Resolução.

§1o O direito de que trata o caput será exercido pelo ex-empregado aposentado no momento em que se desligar do empregador.

Com efeito, não obstante o preenchimento de todos os requisitos legais para a manutenção do plano de saúde nos moldes vigentes antes da rescisão do contrato de trabalho, os Agravados estabeleceram mensalidade superior àquela anteriormente vigente, com aumento de quase 100%.

Consoante se infere dos documentos acostados aos autos, infere-se que o Banco apresentou a Agravante uma tabela de preços de acordo com as faixas etárias dos segurados, com as seguintes especificações:

Conforme os extratos de id’s. 86358996 - Pág. 10-13, restou evidente que a era a Autora\Agravante quem pagava a integralidade dos valores devidos aos Agravados, em custeio ao plano de saúde coletivo.

Desse modo, não se justifica o aumento do valor da mensalidade, após a rescisão do contrato de trabalho (R$2.482,42).

Ademais, dos documentos de id. 86358996 - Pág. 15, infere-se que foram as Agravadas quem enviaram à ex-empregada\Agravante o termo de opção pela permanência em contrato coletivo para que fosse por ela assinado.

Nesse sentido, o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DO EMPREGADO APOSENTADO. DECISÃO MANTIDA.

1. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ).

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, ao ex-empregado aposentado deve ser assegurada a manutenção no plano de saúde, nas mesmas condições e com a mesma qualidade de assistência médica existentes quando da vigência do contrato de trabalho, devendo o segurado arcar integralmente com a prestação devida.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1586660/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 09/03/2017)

Portanto, resta evidente a responsabilidade das Agravadas pela manutenção do plano de saúde, nos moldes vigentes durante o contrato de trabalho da Autora\Agravante, com o valor atualizado de acordo com o pagava quando estava na ativa\empregada.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de determinar às Agravadas, que mantenham a Agravante e seus dependentes, no plano de saúde, após 31 de maio de 2021, nas mesmas condições de cobertura assistencial, igual segmentação e cobertura, valor do prêmio, rede assistencial, padrão de acomodação em internação, área geográfica de abrangência do plano de assistência à saúde contratado para os empregados ativos,
ressalvando apenas
, que a Agravante responderá pela integralidade do custo do prêmio do seguro.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1007816-04.2021.8.11.0000 – Tangará da Serra

Agravante:
Clarice Maria Londero Tkatsch

Agravados:
Banco Bradesco S.A. e outro.

Relator
: Des. Dirceu dos Santos

V O T O – V I S T A

O voto do Eminente Relator elucida a questão, mormente em face de ser minucioso e discriminar pormenorizadamente o ocorrido.

Porém, entendi ser necessário analisar mais profundamente a matéria tratada no recurso.

Em suma, cinge-se dos autos que
Clarice Maria Londero Tkatsch moveu
ação de obrigação de fazer
contra o Banco Bradesco S.A. e Bradesco Seguros S.A., aduzindo que em 01.04.1985, foi admitida pelo Banco Bamerindus S.A., instituição que posteriormente foi vendida ao HSBC Bank, este sucedido pelo Banco Bradesco S.A., tendo se aposentado pelo INSS em 09.04.2015 e demitida sem justa causa em 08.11.2019, pelo programa de demissão voluntária.

Asseverou que desde o início do contrato de trabalho contava com a cobertura do plano de seguro saúde em grupo, mediante o pagamento compartilhado do prêmio do seguro, que era parcialmente adimplido pelo empregador.

Firme em seu propósito, sustentou que por ocasião da demissão, o banco empregador lhe apresentou uma tabela de preços de acordo com a faixa etária dos segurados, sendo que o programa de demissão voluntária não previu qualquer renúncia ao plano de saúde, apenas assegurou a sua manutenção, sem ônus, pelo prazo de 18 (dezoito) meses. Alegou que por estar aposentada e com mais de 10 (dez) anos de vínculo empregatício e contribuição para o custeio do plano de saúde, faz
jus
à manutenção vitalícia do seu plano de seguro saúde, bem como, dos seus dependentes, com os mesmos direitos e obrigações dos funcionários da ativa, com a ressalva de que responderá pela integralidade do custo do prêmio do seguro.

O douto magistrado
a quo
deferiu parcialmente a tutela antecipada pretendida, para determinar a manutenção do plano de saúde da parte autora e seus dependentes, com as mesmas condições de cobertura assistencial até a resolução do mérito, desde que realize o pagamento da totalidade do prêmio mensal cobrado para o segmento dos aposentados (id. 86358999, p. 128).

Inconformada, a agravante recorre alegando que por ocasião da demissão sem justa causa, os agravados facultaram a ela a manutenção no plano de saúde mediante o pagamento do prêmio, contudo, os valores apresentados são superiores àqueles pagos quando ainda estava na ativa. Assevera que o aposentado demitido sem justa causa deve ser mantido no mesmo plano de saúde dos funcionários da ativa, ressalvando apenas que arcará com o pagamento integral do prêmio do seguro, que anteriormente era custeado parcialmente pelo empregador.

Requer a reforma da decisão, para que seja determinada aos agravados a manutenção da agravante e de seus dependentes no plano de saúde, após 31 de maio de 2021, nas mesmas condições de cobertura assistencial, igual segmentação e cobertura, valor do prêmio, rede assistencial, padrão de acomodação em internação e área geográfica de abrangência do plano de assistência à saúde contratado para os empregados ativos, ressalvando apenas que a agravante responderá pela integralidade do custo do prêmio do seguro saúde.

O i. Relator, ao fundamentar seu voto, considerou a abusividade da estipulação de mensalidade em patamar superior àquele cobrado durante a vigência do contrato de trabalho, haja vista a não observância dos artigos 31 da Lei 9.656/98 e 22 da Resolução Normativa 279/2011 da ANS, dando provimento ao recurso para
“determinar às Agravadas, que mantenham a Agravante e seus dependentes, no plano de saúde, após 31 de maio de 2021, nas mesmas condições de cobertura assistencial, igual segmentação e cobertura, valor do prêmio, rede assistencial, padrão de acomodação em internação, área geográfica de abrangência do plano de assistência à saúde contratado para os empregados ativos,
ressalvando apenas
, que a Agravante responderá pela integralidade do custo do prêmio do seguro.”

Pois bem.
Após a leitura atenta dos fundamentos utilizados pelo i. Relator, entendo que não resta dúvida quanto ao acerto do voto condutor.

In casu
, pelo que se denota, a agravante demonstrou, ao menos a princípio, que é aposentada e
possui mais de 10 (dez) anos de contribuição para o custeio do plano de saúde
contratado pelo empregador em favor de seus empregados
, não havendo razão para a limitação do período em que poderá se manter vinculada ao mesmo plano oferecido aos empregados ativos, tampouco, para o custeio do prêmio do seguro de acordo com tabela especifica após a demissão sem justa causa.

Nesse passo, conforme disposição contida no
caput
do art. 31, da Lei 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde,
“
Ao
aposentado que contribuir

para produtos de que tratam o inciso I

e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício,
pelo
prazo mínimo de dez anos
, é
assegurado o direito de manutenção como beneficiário,
nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho
,
desde que assuma o seu pagamento integral
.”
- grifei e negritei.

É de bom alvitre destacar que a matéria debatida
foi dirimida

recentemente pelo c. STJ, que ao julgar o
REsp n. 1816482/SP
, sob o rito dos repetitivos, firmou as seguintes teses:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. EX-EMPREGADOS APOSENTADOS. PERMANÊNCIA NO PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ART. 31 DA LEI N. 9.656/1988. DEFINIÇÃO ACERCA DAS CONDIÇÕES ASSISTENCIAIS E DE CUSTEIO.

1. Delimitação da controvérsia Definir quais condições assistenciais e de custeio do plano de saúde devem ser mantidas a beneficiários inativos, nos termos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998.

2. Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015
a)
"Eventuais mudanças de operadora, de modelo de prestação de serviço, de forma de custeio e de valores de contribuição não implicam interrupção da contagem do prazo de 10 (dez) anos previsto no art. 31 da Lei n. 9.656/1998, devendo haver a soma dos períodos contributivos para fins de cálculo da manutenção proporcional ou indeterminada do trabalhador aposentado no plano coletivo empresarial."
b)
"
O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que
ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único
,
contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço
, o
que inclui
, para todo o universo de beneficiários, a
igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição
,
admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos
,
cabendo ao inativo o custeio integral
, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador
."
c)
"O ex-empregado aposentado, preenchidos os requisitos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998, não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano privado de assistência à saúde vigente na época da aposentadoria, podendo haver a substituição da operadora e a alteração do modelo de prestação de serviços, da forma de custeio e os respectivos valores, desde que mantida paridade com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de carências." 3. Julgamento do caso concreto a) Inaplicabilidade do art. 30 da Lei n. 9.656/1998, tendo em vista que o prazo de 10 (dez) anos disciplinado no art. 31 do mesmo diploma encontra-se comprovado, decorrendo da somatória de todos os períodos de contribuição envolvendo várias operadoras de planos de saúde contratadas sucessivamente pelo ex-empregador.

b) Ofensa ao art. 31 da Lei n. 9.656/1998 não caracterizada, tendo em vista que os empregados ativos e os ex-empregados inativos, conforme decidido pelo Tribunal de origem, devem encontrar-se vinculados a um único plano de saúde, sem distinções.

c) Acolher as razões recursais com o propósito de modificar o contexto fático-probatório inserido no acórdão recorrido encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.

4. Recurso especial a que se nega provimento.”
(
Tema 1034
, 2a Seção, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 09.12.2020 – grifei e negritei)

Desse modo, nos casos em que a contratação é feita pelo empregador em favor de seus empregados, o
art. 31, da Lei 9.656/98,
estipula um sistema fechado, no qual os beneficiários inativos e seus dependentes terão assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que usufruía quando da vigência do contrato de trabalho, especialmente em relação às faixas etárias.

O i. Min. Relator bem elucidou a questão,
verbis
:

“
Essa simetria só é efetiva quando a forma, o modelo e o valor de custeio forem os mesmos naquele universo de beneficiários – ativos e inativos –, observadas as distinções próprias do plano, em especial as faixas etárias.

Do contrário, no caso de o inativo ser compelido a efetuar o pagamento de mensalidades em muito superiores àquelas exigidas dos trabalhadores em atividade, não se estará diante da mesma cobertura. Inevitavelmente, o segurado será forçado a procurar alternativa (no mercado), a despeito da previsão legal que lhe garante a manutenção do vínculo
.”

A vista disso, considerando que a agravante demonstrou, ao menos nesta fase inicial, que contribuiu,
em decorrência de vínculo empregatício,

por
mais de 10 (dez) anos para o custeio do plano de saúde, tenho que o recurso merece provimento, para determinar aos agravados a manutenção da agravante e seus dependentes no
plano de saúde coletivo único
,
com as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço oferecidos aos empregados ativos, o que inclui a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, mediante o custeio integral do prêmio do seguro por parte da recorrente,
após 31 de maio de 2021.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acompanho na íntegra o douto Relator
.

É como voto.

Cuiabá, 04 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

2o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021